Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULAM PACIENTE À VÍTIMA E AO LOCAL DO ÓBITO. "PERICULUM LIBERTATIS". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. O “fumus comissi delicti” decorre de elementos indiciários que apontam que o paciente, em data e horário compatíveis com a morte da vítima, teria estado no local onde o corpo foi encontrado, possuía uma fotografia íntima da vítima no seu celular, que teria sido tirada pelo próprio aparelho, e haveria o registro de longas chamadas telefônicas entre eles.
3. Os indícios de autoria necessários para a decretação da prisão preventiva pautam-se em um juízo de probabilidade, não em um juízo de certeza, que é necessário para a condenação, logo, devem ser analisados, juntamente com as provas, pelos Jurados, que são os juízes naturais da causa.
4. Justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade concreta do paciente, que estaria evidenciada pelo modus operandi do delito.
5. Tendo havido a revisão da situação prisional do réu na sentença de pronúncia, restou atendido o novel artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
6. Considerando o princípio da presunção de inocência, a liberdade é a regra. Contudo, sendo necessária a prisão preventiva, as condições pessoais eventualmente favoráveis não são, por si sós, suficientes ao afastamento do encarceramento provisório.

7. Ordem denegada.